Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-82.2023.8.11.0039
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000420-82.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS PINZAN JUNIOR - CPF: 029.996.891-01 (RECORRENTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), GERALDO LUIZ COFFANI - CPF: 488.640.561-49 (RECORRIDO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS”. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. OFENSA A DELEGADO DE POLÍCIA: ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. IMPOSITIVA A REFORMA DO ATO SENTENCIAL. CRITÉRIOS QUE CONSIDERAM A CONDIÇÃO DA PESSOA OFENDIDA E A EXTENSÃO DO DANO. ALEIVOSIA IRROGADA EM PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS. POTENCIALIDADE OFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA CONDENAR A REPARAR DANOS MORAIS

1.

O direito fundamental à liberdade de expressão não se constitui como escudo à prática de crimes contra a honra.

2.

A liberdade de expressão exige a verificação
ex post facto
quando manifesta a ocorrência de abuso

3.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Reclamante, contra a sentença que julgou improcedente o pedido aviado na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS” que endereçou a Geraldo Luiz Coffani, na qual postulava ser indenizado em R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais).

Nas razões recursais, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que foi proferida fala ofensiva por parte do Recorrido, a qual não foi impugnada, aduzindo (i) que a ignorância da lei não excusa o seu cumprimento, (ii) que os servidores públicos não estão destituídos da proteção à imagem e à honra, e (iii) que houve admissão expressa das ofensas.

Pede a reforma da sentença para condenar o Recorrido nos termos do pedido inicial.

Nas contrarrazões, o Recorrido sustenta (i) que a fala supostamente ofensiva está protegida pelo direito fundamental à liberdade de expressão, (ii) que há ausência de dolo e da prova do dano moral, e

(iv) que os agentes públicos não são imunes a críticas. Pediu o desprovimento do inominado.

Brevemente relatados.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso é próprio e tempestivo e dele conheço.

No mérito, faz-se imperativo prover a irresignação recursal.

A causa de pedir reside em fala proferida pelo Recorrido, do seguinte teor:

“(...) aquele delegado é um filho da puta! Além de ter me ferrado, ainda queria pegar o meu dinheiro" (...)”.

Mencionada fala fora externada no dia 1º de dezembro de 2022 quando o Recorrente encontrava-se em evento de formatura de graduação na cidade de São José dos Quatro Marcos, juntamente com amigos, tratando-se de Reginaldo Sanches e Stenio Carmona, que também conheciam o reclamado/Recorrido, os quais presenciaram o fato e prestaram declarações à Autoridade Policial.

Necessário contextualizar assentando que o Recorrente, tempos antes, havia procedido à prisão do Recorrido por porte ilegal de arma de fogo e arbitrara finança, conforme documentação acostada aos autos.

Impõe-se validar os argumentos declinados na pretensão recursal, cumprindo inicialmente considerar que, de fato, não houve na contestação impugnação específica acerca da fala suso transcrita, cingindo-se o Recorrido a alegar que inexistira ato ilícito.

É de clareza meridiana que a fala proferida possui conteúdo ofensivo na medida em que, ao xingar o Recorrente com o atributo de que possuía paternidade desconhecida, vem-se configurar o tipo penal da injúria, delito no qual a acusação é genérica e atribui uma má qualidade à vítima, menoscabando-a, como no caso.

Faz-se ainda presente uma segunda conduta que também ostenta colorido penal, e que consistiu em dizer que o Recorrente “
queria pegar o meu dinheiro
” quando em verdade tratava-se da exigência da fiança para o Recorrido livrar-se solto. Aí se identifica o tipo penal da calúnia, pois há imputação de um fato concreto falso (
a intenção de pegar o dinheiro
), sendo definido como crime,
in casu
, corrupção (CP, art. 317, solicitar o funcionário público

vantagem indevida).

Logo, tratou-se de um assaque que repercute na seara criminal, tanto que foi aberto inquérito policial (IP 80.4.2022.362860) que gerou a Ação Penal Ordinária 1000106-39.2023.8.11.0039, com denúncia por crime de calúnia, e que ainda está em tramitação na Comarca de São José dos Quatro Marcos.

Por outro lado, não há a menor consistência na alegação de que a aleivosia decorreria do exercício ao direito fundamental à liberdade de expressão.

Preceitua a Lei Maior que a manifestação do pensamento, sob qualquer forma, não sofrerá qualquer restrição,
observado o disposto na própria Carta Magna
, segundo estabelece a norma inserta no art. 220.

A isso se associa ao que o legislador constituinte fez constar no art. 5º, inciso X:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

Quando a lei considera a possibilidade de ter havido violação no exercício do direito fundamental à liberdade de expressão, e constatando-se pelos fatos concretos que isso efetivamente ocorrera, tem-se que houve abuso desse direito.

A liberdade de expressão é fenômeno infenso à censura, mas que deve ser verificado
ex post facto
, quando então, uma vez externada o pensamento ou a fala, irá se verificar se houve excesso passível de responsabilização.

E não remanescem dúvidas de que a fala em questão, friso, possui substrato inegavelmente ofensivo, mesmo porque gerou consequências na seara criminal.

De outro tanto, tangencia o impensável defender que o ordenamento jurídico não protegeria a honra e à imagem dos servidores públicos, que decerto não são e tampouco devem ser imunes a críticas acerca do desempenho no exercício de suas atribuições, o que não abre ensanchas a afirmar que possam ser ofendidos, como no caso.

Sobre a alegação de que não houve dolo na conduta, cabe explicitar que o recorrido, no seu agir, o fez com a vontade livre e consciente de injuriar e caluniar, convindo lembrar da citação de um provérbio alemão por Damásio de Jesus, segundo o qual “
a culpabilidade não está na cabeça do réu, mas na do juiz; o dolo, pelo contrário, está na cabeça do réu
” (Direito Penal, 19º ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 1, p. 403).

Daí ser acertado afirmar: se o réu perpetrou os delitos pelos quais foi denunciado, é porque
quis
praticá-los, o que nos lembra que a
ação
é
finalista
, isto é, sempre dirigida a um fim que, na seara do Direito Penal, consiste num ato consciente de querer praticar o desvalor (dolo direto), ou quando menos, assumir o risco de produzir o resultado (dolo eventual), perfeitamente descrito no tipo penal e antijurídico (ou ilícito), sendo nas circunstâncias exigida conduta diversa.

Logo, resta clara a ocorrência de abuso na fala do Recorrido, descambando para a caracterização do dano moral, que é presumível ante o teor das ofensas.

Vale citar:

“
considerada objetiva e subjetivamente, a honra encerra o respeito e consideração social aliados ao sentimento ou consciência da própria dignidade”. E segundo o mesmo doutrinador, “quanto mais forem os méritos da pessoa reconhecida pelo meio social, mais se amplia o campo de proteção à honra
”.

(AMARANTE, Aparecida, Responsabilidade civil por dano à honra. 3ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. P. 59-63)

Acerca da honra e da reputação, vale ainda reproduzir trecho da obra “Crimes contra a honra”, de ADALBERTO ARANHA:

“Observa-se que a maneira pela qual o homem exterioriza seus atos na sociedade em que vive, examinada sob o prisma ético, constitui um verdadeiro e valioso patrimônio, pois representa sua maior aceitação ou reprovação dentro da própria comunidade. Os inúmeros círculos sociais nos quais o homem exterioriza sua vida (familiar, profissional, político, financeiro etc.) dão a ele maior ou menor consideração, aceitação ou repulsão na comunidade, traduzindo seu patrimônio, que permite uma maior ou menor participação nas vantagens decorrentes de seus esforços. Vale dizer, o homem, analisado sob o prisma ético de sua conduta, é repudiado ou aceito dentro de um círculo social, na conformidade de seu proceder, representando sua própria honra. Daí porque Catherin afirmou, com profunda sabedoria: ‘A boa reputação é necessária ao homem, constituindo o indispensável pressuposto ou base, por assim dizer, de sua posição e eficiência social. Os homens de bem somente se acercam daqueles que gozam de boa fama. Se alguém adquire má fama, dele se afastam os conhecidos e amigos e não mais é tolerado nas boas rodas. Estará ele privado da confiança e prestígio com que a sociedade resguarda os homens de bem. Sem boa reputação, além disso, é impossível alcançar ou exercer com êxito postos de relevo, influência ou responsabilidade, porque os mal-afamados não merecem confiança’”
[1]
.

O bom nome, a fama, o prestígio, a reputação, a estima, o decoro, a consideração e o respeito formam um feixe de atributos que todo servidor público que se preze, efetivamente zela, pois são os modos e as maneiras pelas quais um homem se exterioriza na sociedade que vão indicar o seu prisma ético, o que se constitui num verdadeiro e valioso patrimônio, uma vez que isso representa a sua maior aceitação ou reprovação no meio social em que se insere.

Logo, estou acolhendo a pretensão recursal para reconhecer o direito à reparação por danos extrapatrimoniais que efetivamente experimentou o Recorrente.

Devem ser observados critérios para a fixação do quantum dos danos morais, dentre os quais a condição da pessoa ofendida pelo ato ilícito,
e ainda em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade de modo a não se afastar da tríplice finalidade da condenação ora exarada, a saber, a punitiva, a compensatória e a profilática ou pedagógica, isto é, (i) que puna o ofensor na exata medida do mal causado, (ii) que efetivamente repare a ofensa não implicando o enriquecimento indevido do ofendido, e (III) que desestimule o ofensor da prática da conduta a que deu azo, entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pelo Autor no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, e NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos expendidos no voto.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

[1]
ARANHA, Adalberto Jose Queiroz Telles de Camargo.
Crimes contra a honra.
2 ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 2-3.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025